Tribunal: TJPA
Processo: 0807867-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807867-15.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARIA DA PAZ SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, SEM QUE A DEFESA PUDESSE TER ACESSO AOS AUTOS, CONSIDERANDO A AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 14.

PLEITO SUPERADO.
Observa-se que foi juntado pelo Juízo a quo o documento em que defere na data de 05 de agosto de 2021, o pedido de habilitação dos advogados, bem como para acesso às provas já produzidas e documentadas nos autos.
PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em prejudicar a ordem impetrada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias dois de setembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,

impetrado

pelo Advogado

Odilon

Vieira

Neto,

em

benefício

de
MARIA

DA

PAZ SILVA FERREIRA
, apontando

como

autoridade

coatora

o Juízo

da

3ª

Vara

Criminal

da

Comarca

de Marabá/PA.

Alega a impetração que a paciente teve em seu desfavor mandado de busca e apreensão domiciliar cumprido em 19/04/2021 sem que a sua Defesa pudesse ter acesso aos autos, consoante decisão do Juízo a quo de que não existia uma acusação formal contra ela, o que
considera ilegalidade por afronta à Súmula Vinculante 14.

Dessa forma, pugna para que seja concedida a ordem liminarmente, a fim de que

ocorra a habilitação dos advogados da paciente aos

autos

originários

e

que tenham eles acesso ao feito, até a sua confirmação em definitivo por esse Colegiado.

Juntou documentos à petição inicial.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, no entanto, por encontrar-me em gozo de férias, foi redistribuído os autos a Desembargador Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, somente para análise da liminar, a qual indeferiu e solicitou as informações da autoridade coatora.

Em resposta, a autoridade coatora relatou a situação processual do paciente, esclarecendo que trata-se de uma medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, para apurar a morte

de Edilson Pereira de Sousa, ocorrido no dia 13/04/2021, nesta cidade.

Durante as investigações policiais, descobriu-se que a vítima saiu de Parauapebas/PA, no dia 10/04/2021, onde residia, com destino à Marabá/PA, juntamente com Silmara Luiz de Souza e a filha do casal, afim de realizar

uma

venda

de

joias,

para

um

fazendeiro,

indicado

por

Oinotna

Silva Ferreira, filha da ora paciente.

O encontro foi marcado para as 15h30, do dia 13/04/2021, tendo

a

vítima

saído

de

casa

por

volta

das

10h00,

carregando

uma

bolsa

de couro contendo joias, com destino a residência da paciente Maria da Paz Silva Ferreira. No

mesmo dia,

o

veículo

da

vítima

foi

encontrado abandonado,

em rua

isolada

e

distante da

residência

de

Maria

da

Paz,

com muito sangue no interior e alguns bens, como uma faca. O

corpo

de

Edilson

foi

encontrado

às

margens

do

rio Tocantins, no dia 15/04/2021, com as mãos amarradas por uma corda de varal.

Diante

disso,

a

d.

Autoridade Policial

requereu a busca

e apreensão nos domicílios de Maria da Paz Ferreira e sua filha Oinotna, no dia 16/04/2021, para apuração do crime. A representante

do Ministério

Público

manifestou-se favoravelmente e, no mesmo dia, foi deferido o pedido de busca e apreensão, por

meio de decisão

fundamenta,

conforme dispõe o artigo

240

do

Código

de Processo Penal .

Ademais, a

Autoridade

Policial

apresentou

a

conclusão das diligência se os

advogados

da

paciente

solicitaram

a

habilitação

nos

autos,

o que

foi

deferido,

em 11/06/2021 (ID

268869132),

não

obstante,

o

acesso

ao conteúdo permanecer restrito, em razão da impossibilidade de ampla publicidade, diante

da

não conclusão de

outras

diligências

também

sigilosas, em outras cautelares.

Outrossim, no dia 06/08/2021, foi concedido acesso a determinados documentos, correspondentes às diligências já concluídas (ID

30879882),

mantendo

o

sigilo

de outros documentos que

contém menção à outras diligências ainda não concluídas, cujo sigilo se justifica.

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja que opinou pela prejudicialidade da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente Habeas Corpus impetrado está ancorado na alegação de nulidade do mandado de busca e apreensão domiciliar cumprido em 19/04/2021, sem que a Defesa pudesse ter acesso aos autos, considerando a afronta à Súmula Vinculante 14.

Compulsando os autos, verifico que foi informado pela autoridade inquinada

coatora –Juízo da

3ª

Vara

Criminal

da Comarca de Marabá -, conforme (ID nº 5910107),
in verbis:

“Ad.

Autoridade

Policial

apresentou

a

conclusão

das

diligências

e

os advogados da paciente solicitaram a habilitação nos autos, o que foi deferido, em 11/06/202 (ID

268869132),

não

obstante,

o

acesso

ao conteúdo permanecer restrito, em razão da impossibilidade de ampla publicidade diante da não conclusão de outras diligências também sigilosas, em outras cautelares. No

dia

06/08/2021,

foi

concedido

acesso

a

determinados

documentos, correspondentes

às

diligências

já

concluídas

(ID

30879882) ,mantendo

o sigilo

de

outros

documentos

que

contém

menção

à

outras

diligências

ainda não concluídas, cujo sigilo se justifica.(...).”

Ademais, observa-se ainda, que foi juntado pelo Juízo a quo o documento em que defere na data de 05 de agosto de 2021, o pedido de habilitação dos advogados, bem como para acesso às provas já produzidas e documentadas nos autos, conforme ID nº 5910708.

Cita-se o inteiro teor da decisão que se comenta:

“
Compulsando os autos, verifica-se que algumas diligências já foram concluídas,

porém

ainda

existe

a

necessidade

de

manter

alguns documento sem sigilo. Diante o exposto: DEFIRO, o pedido de acesso dos advogados,

devendo

ser

assegurado

ao

requerente

direito

de

acesso

aos autos

de

investigação,

mas

somente

quanto

às

provas

já

produzidas

e documentos nos autos, excluídas, em consequência, aquelas providências necessárias

para

o

integral

cumprimento

das

demais

diligências,

cuja a concretização deve se da em segredo de justiça. Diante disso, Determino o acesso aos advogados nos seguintes IDs: ID 25783048; ID 25783064 (fls. 1;2;3;4;5;6;7;13;14;15;16); ID 25632260 (fls. 1;2;3;4;16;17;18;19;20) e ID 25637048.(...).”

Destarte, tem-se de que a súplica vertente perdeu seu objeto, restando, portanto, prejudicado o presente habeas corpus.

Ante o exposto, considerando que o mandamus perdeu seu efeito, torna-se desnecessário o julgamento do mérito da presente impetração.

Sendo assim,
JULGO PREJUDICADO
o presente feito à míngua de perda de objeto, e determino, ainda, o arquivamento dos presentes autos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/09/2021